Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-27.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO: AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – RESISTÊNCIA - Absolvição – Atipicidade e insuficiência probatória – Inviabilidade – Réu reincidente – Regime semiaberto – Adequado – Concessão de penas alternativas – Descabimento - Recurso improvido.